Tribunal: TJPA
Processo: 0808874-58.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808874-58.2020.8.14.0006

APELANTE: NEUZA DE SOUZA QUADROS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. INDEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRECEDENTES DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECEDENTES STF/STJ.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral, julgou improcedente a pretensão de pagamento de 13º salário, férias mais 1/3 e indenização por dano moral;

2. As contratações temporárias pela Administração Pública, desvirtuadas em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, fazem incidir a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores públicos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

3. Não é devida indenização por dano moral em casos de contratações temporárias nulas pela Administração Púbica, face entendimento encartado no Tema 308 do STF, que definiu as verbas devidas na hipótese;

4. Juros de mora e correção monetária aplicáveis nos termos definidos no Tema 905/STJ e Tema 810/STF;

5. Honorários advocatícios distribuídos nos moldes fixados nos §§ 3º e 4º do art. 85 c/c caput do art. 86, ambos do CPC;

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 20/03/2023 a 27/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808874-58.2020.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: NEUZA DE SOUZA QUADROS

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
NEUZA DE SOUZA QUADROS
(Id. 12683439) contra
sentença
(Id. 12683439), proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral, proposta em face do Município de Ananindeua,
julgou improcedente
a pretensão deduzida, condenando a ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), com cobrança suspensa pelo benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante defende que, malgrado haja firmado contrato temporário de prestação de serviços com o ente municipal, deu-se a desvirtuação de sua natureza contratual a partir das sequenciais renovações, desde 01/08/2011 até 30/12/2019, com a resolução contratual. Sob tal fundamento, reclama seu direito à percepção das verbas; assenta a inserção do caso nos termos do inciso II da Súmula 551 do STF, atraindo seu direito à percepção das verbas constitucionalmente garantidas a todo trabalhador, quais sejam: saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3; defende haver suportado dano moral no curso da relação de trabalho porquanto não reconhecido qualquer dos direitos pleiteados. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento das verbas requeridas.

Contrarrazões ausentes, consoante certidão de Id. 12683446.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral, proposta em face do Município de Ananindeua, julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Assim, não faz jus a requerente à percepção de verbas rescisórias (décimo terceiro e férias), por falta de amparo legal que respalde a pretensão.

Com relação aos danos morais estes são consectários do pedido de pagamento das verbas salariais e se este foi rejeitado, não há que falar-se na indenização no caso em comento.

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, ficando dispensada do pagamento em decorrência de encontrar-se sob o Pálio da Justiça Gratuita.

Condeno ainda a autora em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando igualmente dispensada do pagamento em virtude de se encontrar sob o Pálio da Justiça Gratuita.”

A matéria devolvida a esta Corte por força do apelo versa sobre férias mais 1/3 constitucional, 13º salário e indenização por dano moral, ambos tendo em conta a relação contratual temporária prevista inciso IX do art. 37 da CF/88 c/c art. 36 da Constituição do Estado do Pará.

Examino.

Verbas remuneratórias

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado em outubro/2011 e encerrado em dezembro/2019; tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de mais de oito anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Acerca dos efeitos da nulidade do contrato de trabalho temporário, o STF já firmou entendimento, excerto no Tema 551, com tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1066677 – recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. São os termos:

“Tema 551

Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta feita, observado o desvirtuamento da contratação temporária na espécie, incide a exceção estatuída no inciso II da Tese firmada, de modo que são devidas as verbas trabalhistas requeridas na exordial, respeitada a prescrição retroativa quinquenal.

Em tempo, anoto a incidência da prescrição na espécie, sobre o que o STJ já firmou entendimento no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ.
In verbis:

Súmula n. 85 /STJ.

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

Compete, portanto, delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão.

Dano moral

A apelante pleiteia o pagamento de indenização por dano moral decorrente da nulidade contratual. Sobre as verbas devidas a partir de contratações temporárias nulas, o STF firmou entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 705140, tendo editado o Tema 308 quando da discussão, à luz dos artigos 37, II e §§ 2º e 6º da Constituição Federal, se a contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público gera, ou não, outros efeitos trabalhistas além do direito à contraprestação pelos dias trabalhados. Eis a tese firmada:

“Tema 308

Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público.

Tese:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Sendo assim, observada a tese firmada no Tema 308 do STF, infere-se indevido o pagamento de indenização pela mera desvirtuação do contrato temporário, tampouco face a resolução contratual, haja vista a precariedade ínsita a esta modalidade de contratação.

Deve, portanto, ser mantida a sentença na parte em que indeferiu o pedido de indenização por dano moral, sendo desprovido o recurso neste particular.

Verbas consectárias

Considerando a tese firmada sob o Tema 905/STJ, que complementou o entendimento sedimentado no Tema 810/STF, acentuo que os índices de juros e correção monetária, aplicáveis aos valores apurados sobre a condenação devem seguir os parâmetros a saber:

a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) A partir de julho/2009 - período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Verbas sucumbenciais

O juízo
a quo
arbitrou honorários advocatícios pela autora na ordem de R$ 500, 00 (quinhentos reais) sobre o valor da condenação, suspensa a cobrança pelo benefício da gratuidade da justiça.

A partir da reforma parcial da sentença, opera-se a sucumbência recíproca na espécie, devendo a despesa com honorários advocatícios ser proporcionalmente distribuída entre as partes, a teor das disposições do §§ 3º e 4º do art. 85 c/c caput do art. 86, ambos do CPC.

Deste modo, condeno as partes, ao pagamento de honorários advocatícios, divididos igualmente, na ordem percentual mínima disciplinada no §3º do art. 85 do CPC, a depender da cifra apurada em liquidação de sentença.

Dispensada a apelada do pagamento de custas dada a isenção fazendária, e dispensada a cobrança da apelante em virtude da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo, para reformar parcialmente a sentença, condenando o Município de Ananindeua a pagar à autora o correspondente a 13º salário e férias mais 1/3 devidos sobre o período de 01/08/2011 até 30/12/2019, respeitada a prescrição quinquenal. Custas e honorários repartidos entre as partes face à sucumbência recíproca; e juros mais correção monetária aplicados nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2023